Tribunal: TJDFT
Processo: 0741789-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0741789-88.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: NAZIR MIGUEL JOSE DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cujas ementas são as seguintes: ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE MEDICAÇÃO NÃO PADRONIZADA, MAS COM REGISTRO NA ANVISA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – DEVER DO ESTADO. REQUISITOS FIXADOS NO RESP 1657156/RJ (TEMA 106) – CUMPRIDOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que o condenou a fornecer “os medicamentos não-padronizados OCRELIZUMABE 300mg/10m1 e MEVATYL (THC 27mg/m1+ CBD 25mg/m1), nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada ou, em caso de indisponibilidade, que o faça as suas expensas, pela rede privada de saúde”. 2. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal e do inciso XXIV do art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, é dever do Estado fornecer medicamentos a paciente portador de doença crônica sem recursos para adquiri-los. 3. Conforme consta dos autos (relatório médico de ID Num. 19693004 - Pág. 1), o autor é portador de Esclerose Múltipla - forma surto - remissão (CID G35) já tendo recebido durante seu tratamento pulsoterapias com metilprednisolona (ciclos de 1g/dia de 5 dias), Interferon Beta 1 A, Acetato de Glatiramer, Finaolimode,' Nataiizumabe por 24 meses e Rituxirnabe por aproximadamente três anos, apresentando então sinais de falha terapêutica. 4. Apesar de ter registro na Anvisa, os medicamentos OCRELIZUMABE e MEVATYL não são padronizados, mas, para o caso analisado, não há substituto para os fármacos em questão, tendo o autor já se submetido a outros vários medicamentos padronizados pelo SUS, contudo, sem sucesso. 5. A Lei no 8.080/90, naquilo que dispõe sobre protocolo de assistência terapêutica, deve ser interpretada sistematicamente com os artigos 196 da Constituição Federal e art. 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de forma a garantir o fornecimento da medicação ao paciente. 6. Na situação dos autos, ficou demonstrada a necessidade do uso do medicamento pleiteado, para manutenção da vida do autor e recorrido. 7. No REsp 1657156/RJ, de relatoria do Min. Benedito Gonçalves, STJ, restou fixada a tese do Tema 106 (modulada em embargos de declaração), com o seguinte teor: “(..) A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 4/5/2018.” 8. O recorrido não tem condições de arcar com o altíssimo custo dos medicamentos, estando, inclusive, sob o pálio da Justiça Gratuita, atendido pela Defensoria Pública. Além disso, os medicamentos tem registro na Anvisa e o uso pretendido está conforme a bula (in label); e, a situação clínica do recorrido está devidamente comprovada, pelos relatórios médicos e receituário. Ou seja, plenamente atendidos os requisitos fixados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106). 9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 10. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. 11. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00, já que, se fixados em percentual do valor da causa, resultariam em valor irrisório. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos não apontam omissão nem contradição, mas sim buscam reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque o embargante insiste nas mesmas teses defensivas (inadequação do caso concreto às hipóteses do acórdão RESP no 1657156/RJ - Tema 106/STJ; imprescindibilidade de prescrição médica subscrita por médico da rede pública) já rechaçadas no decisum. 3. No que tange à pretensa confusão entre credor e devedor e aplicabilidade ao caso da súmula 421 do STJ, sobre a questão já decidida da sucumbência em favor da Defensoria Pública, a Constituição Federal, em seu art. 134, §§ 2o e 3o, assegurou autonomia funcional e administrativa às Defensorias Públicas. Além disso, a Lei Complementar no 80/94, que “organiza a Defensoria Pública da União, do Distrito Federal e dos Territórios, (...)”, no seu art. 4o, determina: “Art. 4o. São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XXI - executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores; (Incluído pela Lei Complementar no 132, de 2009).” 4. Portanto, a condenação em honorários de sucumbência imposta ao Distrito Federal é de se reverter a favor da Defensoria Pública e é distinta da verba orçamentária, não existindo confusão a ser sanada (arts. 381 e 382 do CC). O arbitramento de honorários sucumbenciais foi realizado com indicação expressa de parâmetros de valor e fundamentado em precedente do STF (AR 1937 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 30/06/2017). Não há omissão, contradição ou erro material a subsidiar a oposição de embargos quanto a este ponto. Ressalta-se que no RE 1140005-RG, que tem como Relator Min. Roberto Barroso, que trata da possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra, foi reconhecida a repercussão geral do tema, embora não tenha sido determinada pelo relator a suspensão nacional dos processos que agitam a mesma a matéria. 5. A decisão já foi dada e, em verdade, desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 7. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95. O recorrente alega ofensa aos artigos 25, 37, caput e 134, §§2o e 3o, da Constituição diante da flagrante confusão entre credor e devedor dos honorários sucumbenciais nos casos em que a Defensoria Pública sagra-se vencedora em face do ente ao qual pertence. Sustenta a existência de repercussão geral. A Defensoria Pública apresentou contrarrazões. O processo estava com seu curso processual suspenso, em razão de determinação da Presidência desta Turma Recursal (ID 22973400) e do reconhecimento da repercussão geral pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário no 1.140.005 (tema 1.002). Em recente julgamento do aludido recurso extraordinário, o Supremo Tribunal Federal condenou a União pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União e publicou a seguinte ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS À DEFENSORIA PÚBLICA QUE LITIGA CONTRA O ENTE PÚBLICO QUE INTEGRA. EVOLUÇÃO CONSTITUCIONAL DA INSTITUIÇÃO. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA, FUNCIONAL E FINANCEIRA. 1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram. 2. As Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes. 3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição. 4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos. 5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça. 6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguintes teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” Portanto, verifica-se que a ementa do acórdão, ora recorrido, proferido por esta Terceira Turma Recursal está em sintonia com a tese fixada pela Suprema Corte, no julgamento do Tema 1.002. Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. EDI MARIA COUTINHO BIZZI Presidente da Terceira Turma Recursal